Tribunal: TJBA
Processo: 8041503-78.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8041503-78.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: NAELITON ROSA PINTO

Advogado(s):JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA

ACORDÃO

AÇÃO PENAL. CRIME ATRIBUÍDO A PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGO 359-C, C/C ART. 71, AMBOS DO CP. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DA GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. ACUSAÇÃO DE QUE O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ ASSUMIU OBRIGAÇÕES NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE 2020 SEM A NECESSÁRIA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

1
.
PLEITO
CONDENATÓRIO.

TESE
MINISTERIAL
BASEADA NA
EXISTÊNCIA
DE LASTRO PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO.

POSSIBILIDADE
. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONTEXTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O DENUNCIADO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DESPESAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO SEU MANDATO, MESMO TENDO CIÊNCIA DE QUE NÃO PODERIAM SER PAGAS NO MENCIONADO EXERCÍCIO FINANCEIRO, E DE QUE NÃO HAVERIA SUFICIENTE DISPONIBILIDADE DE CAIXA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE, EM DESCONFORMIDADE AO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).

2. PLEITO
DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 2
.
1
.

ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DE DOLO
E

DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
.
INACOLHIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM CLARAMENTE O DOLO DE ASSUMIR OBRIGAÇÕES NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ÚLTIMO ANO DO MANDATO, MESMO TENDO CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA. MUNICÍPIO DE ITAPÉ QUE JÁ POSSUÍA DÉFICITS ANTIGOS. CONTAS MUNICIPAIS DOS ANOS ANTERIORES QUE FORAM REJEITADAS PELA CORTE DE CONTAS, SENDO QUE O ALCAIDE FOI DEVIDAMENTE ALERTADO ACERCA DO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO ENTE MUNICIPAL, EXPRESSAMENTE NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO ÚLTIMO ANO DO SEU MANDATO. CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA QUE POSSUI NATUREZA FORMAL, CONSUMANDO-SE NO MOMENTO EM QUE O GESTOR “AUTORIZA” OU “ORDENA” A ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO, INDEPENDENTE DA OCORRÊNCIA DE RESULTADO NATURALÍSTICO. ADEMAIS, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE EFETIVO DANO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS.
2.2.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CULPABILIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS DESPESAS EFETUADAS TENHAM SIDO DESTINADAS AO COMBATE À PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INDISPONIBILIDADE DE CAIXA DA MUNICIPALIDADE TENHA SIDO CAUSADA PELO ALEGADO ERRO NO ENQUADRAMENTO DO COEFICIENTE DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM 2017. ALCAIDE QUE PODERIA TER AGIDO DE FORMA DIVERSA, UMA VEZ QUE DISPÔS DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL PARA REDUZIR OS GASTOS E EQUILIBRAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ENTE MUNICIPAL.

3
.

PRETENSÃO
MINISTERIAL
DE FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO PARA
REPARAÇÃO
DOS
DANOS
CAUSADOS

PELA
INFRAÇÃO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE
. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO ESPECIFICOU QUAL O VALOR INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NOS AUTOS SOBRE A QUANTIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS CONDUTAS DELITIVAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ.
AÇÃO PENAL JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Penal originária n.º

8041503-78.2022.8.05.0000
, em que figuram, como Autor, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Réu,
Naeliton Rosa Pinto.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
julgar
parcialmente
procedente a ação
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

02